Tribunal: TJES
Processo: 5000160-35.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-35.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JUACIO ANACLETO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR – EXCESSIVA DEMORA NA EXECUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCORTINADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – ALEGADO PREJUÍZO À CONSECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA PATRIMONIAL – REDUÇÃO DO VALOR DETERMINADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A pessoa jurídica EDP, enquanto concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos que porventura decorram de falha ou defeito na prestação do seu serviço, incumbindo ao autor a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 37, § 6º, da CF/1988 e 14,
caput
, da Lei nº 8.078/90.

2)
Não foi demonstrada pela concessionária de energia elétrica a necessidade de extrapolação do prazo de 120 (cento e vinte) dias inicialmente informado ao consumidor como sendo suficiente à realização dos serviços, que deveria ter sido concluído por volta do dia 04/01/2024, em se adotando como termo inicial a data de sua solicitação. De igual forma, ainda que justifique o retardo na execução na constatada necessidade de outros serviços (“ligação nova” e melhoria na rede de distribuição), os quais teriam sido realizados no mês de abril de 2014, a alegada necessidade de serem executados mais serviços do que o previsto inicialmente poderia ter sido percebida bem antes, não fosse o verificado atraso no início do atendimento à solicitação inicial do autor.

3)
Está caracterizada hipótese de dano moral indenizável, haja vista que a excessiva extrapolação, sem justificativa plausível, do prazo informado para execução do serviço contratado, configura falha na prestação de serviços, passível de reparação pela concessionária de serviço público.

4)
A falha na prestação de serviço ou o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade, de modo que, sob a estrita ótica da lesão a direito da personalidade, o direito à reparação se justifica, na hipótese dos autos, somente em virtude do retardo na execução do serviço contratado, que tornou necessária a propositura de ação judicial e a obtenção de medida liminar para que fosse realizado.

5
)
O principal argumento do autor/apelado, ao justificar o pleito indenizatório, foi a urgência na execução do serviço contratado para que pudesse exercer a sua atividade produtiva e garantir a subsistência própria e de sua família, o que tornaria plausível formular pedido de ressarcimento por dano material, sob a modalidade de lucros cessantes, o que não ocorreu.

6)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em harmonia com o que este egrégio Tribunal vem arbitrando em demandas de semelhante natureza.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu (Id 10029622) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais
” ajuizada por
Juácio Anacleto da Silva
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o autor/apelado – trabalhador rural no ramo de produção cafeeira – ter adquirido maquinário para a secagem de café e, por conta disso, solicitado à concessionária de serviço público requerida, em julho de 2023, o aumento da carga de energia elétrica em sua propriedade rural.

Ainda conforme a sua narrativa, no dia 29/09/2023, um funcionário da EDP esteve em sua propriedade para medição da carga da energia elétrica necessária para que seu pedido fosse atendido, sendo cobrado o valor para a execução da obra de aumento da carga da energia elétrica (R$ 20.157,67), que foi pago em três parcelas de igual valor (R$ 6.719,21), conforme comprovantes anexados aos autos eletrônicos.

Noticia ainda que, apesar da solicitação feita em setembro de 2023, com a assinatura do contrato e da quitação das 3 (três) parcelas, até a data da propositura desta ação (14/03/2024) a concessionária de energia elétrica manteve-se inerte, em que pese a informação prestada por preposto de que o serviço teria sido agendado para 19/02/2024, cujo cancelamento nem sequer teria sido comunicado, assim como se verificou quando ao alegado agendamento do serviço para o dia 13/03/2024.

Por tais razões, formulou pedido de
tutela de urgência
no sentido de que a concessionária de serviço público realizasse o serviço contratado, sob pena de incidir multa diária – o que restou deferido liminarmente (Id 10029582) – e, diante da alegada falha na prestação de serviço, pleitou
i
ndenização por dano moral
, fundada no prejuízo causado pela não realização do serviço pela concessionária de serviço público, do qual necessitava com urgência para que pudesse exercer a sua atividade produtiva e garantir a subsistência própria e de sua família, o que, como dito, foi acolhido em sede de cognição exauriente.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
foi necessária a execução de melhoria de rede, o que foi atendido mediante levantamento de campo na unidade consumidora, sendo percebida a necessidade de uma nova ligação para o funcionamento do secador de café, o que foi atendido após a execução de obras necessárias ao fornecimento adequado da energia elétrica;
(ii)
a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL abre a possibilidade de ser estendido o tempo da obra da rede de distribuição, em conformidade com o cronograma da própria distribuidora, quando foi necessária a aprovação do orçamento de conexão;
(iii)
o apelado deveria ter repousado aos autos prova mínima daquilo que alegou, mas não se desincumbiu de seu ônus probatório;
(iv)
justificou a necessidade da participação financeira do consumidor e esclareceu sobre o prazo regulamentar para a obra na rede de distribuição, que pode ser estendido em função de necessárias adequações no padrão, além do atendimento ao seu cronograma;
(v)
ainda que tivesse concorrido para os danos que o apelado alega ter sofrido, seria impositiva a improcedência do pedido porque a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, o que é insuficiente para configurar o dano moral; e
(vi)
na hipótese de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, deve ser reduzido o quantum indenizatório por ser excessiva a importância fixada na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A pessoa jurídica EDP, enquanto concessionária de serviço público essencial, responde
objetivamente
pelos danos que porventura decorram de falha ou defeito na prestação do seu serviço, incumbindo ao autor a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo causal entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 37, § 6º, da CF/1988 e 14,
caput
, da Lei nº 8.078/90.

Estabelece ainda o art. 927, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em que pese a escusa da concessionária de energia elétrica de que o serviço contratado seria mais complexo do que o alegado, ou seja, não apenas “aumento de carga”, e sim, realização de uma ligação nova para o secador de café instalado pelo autor, além de melhorias na rede de distribuição que guarnece a sua propriedade, depreende-se do contrato celebrado que a conclusão das obras ocorreria num prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar “do início da sua execução” (Id 10029575).

De acordo com a contestação, os prazos previstos para o serviço de alteração de carga e de ligação nova eram, respectivamente, os dias 02/04/2024 e 16/04/2024 e, na data em que apresentada a peça de defesa (09/05/2024), ambos haviam sido concluídos (Id 10029589, p. 10), ao que tudo indica, em razão da tutela provisória de urgência deferida em 03/04/2024 (Id 10029582).

Estabelecidos os contornos fáticos da lide, inicialmente deve ser analisado se, de fato, houve excessiva demora na execução do serviço contratado e, em caso positivo, se tal circunstância pode caracteriza falha na prestação de serviço pela concessionária de serviço público, a ensejar a reparação pretendida pelo consumidor.

Pois bem. Verifico que a sentença condenatória fundou-se, sobretudo, no decurso de um lapso temporal de “
praticamente um ano entre a solicitação do serviço e a efetiva realização do mesmo
” (Id 10029622), o que não teria sido justificado pela EDP em sua defesa.

A bem da verdade, foi esclarecido na contestação que o serviço de “alteração de carga” foi solicitado em 04/09/2023 e finalizado em 02/04/2024, ao passo que o serviço de “ligação nova” foi solicitado no dia 11/04/2024 (conforme teria apurado pelos técnicos ao realizarem levantamento de campo), com a sua finalização em 16/04/2024 (Id 10029589, p. 6). Outrossim, foi dito pela concessionária de serviço público que tais serviços poderiam demandar um prazo de 120 (cento e vinte) dias ou mais, dependendo do cronograma e da especificidade do caso, nos termos do art. 88, inciso II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Da análise do arcabouço probatório, considero não ter sido demonstrada pela concessionária de energia elétrica a necessidade de extrapolação do prazo de 120 (cento e vinte) dias inicialmente informado ao consumidor como sendo suficiente à realização dos serviços que, salvo melhor juízo, deveria ter sido concluído por volta do dia 04/01/2024, em se adotando como termo inicial a data de sua solicitação pelo autor. De igual forma, ainda que justifique o retardo na execução na constatada necessidade de outros serviços (“ligação nova” e melhoria na rede de distribuição), os quais teriam sido realizados no mês de abril de 2014, entendo que a alegada necessidade de serem executados mais serviços do que o previsto inicialmente poderia ter sido percebida bem antes, não fosse o verificado atraso no início do atendimento à solicitação inicial do autor.

Em suma: se o serviço de “ligação nova” foi realizado em 5 (cinco) dias, se considerada a sua solicitação em 11/04/2024 e a sua finalização em 16/04/2024, é possível inferir que todo o serviço poderia ter sido concluído, no máximo, em janeiro de 2024, se a execução do primeiro serviço (“aumento de carga”) tivesse sido iniciado sem atraso, dada a solicitação do usuário desde setembro de 2023 e a quitação integral do preço em dezembro daquele ano.

E mais: a efetiva conclusão dos serviços nas datas informadas pela requerida só ocorreu, ao que tudo indica, por força de determinação judicial, datada de 03/04/2024 (Id 10029582), diante da verossímil narrativa exordial de que dois agendamentos foram feitos, para os dias 19/02/2024 e 13/03/2024, sem que o serviço fosse realizado.

Diante disso, considero se caracterizar hipótese de
dano moral
indenizável, haja vista que a excessiva extrapolação, sem justificativa plausível, do prazo informado para execução do serviço contratado,
configura falha na prestação de serviços
, passível de reparação pela concessionária de serviço público.

No entanto, é acertada a tese recursal de que o valor arbitrado na sentença é muito elevado e, por tal motivo, deve ser reduzido por este Órgão Julgador.

Isso porque, o principal argumento do autor/apelado, ao justificar o pleito indenizatório, foi a urgência na execução do serviço contratado para que pudesse exercer a sua atividade produtiva e garantir a subsistência própria e de sua família, o que tornaria mais plausível, a bem da verdade, formular pedido de ressarcimento por dano material, sob a modalidade de lucros cessantes, o que não ocorreu.

Em regra, a falha na prestação de serviço ou o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade, de modo que, sob a estrita ótica da lesão a direito da personalidade, o direito à reparação se justifica, na hipótese dos autos, somente em virtude do retardo na execução do serviço contratado, que tornou necessária a propositura de ação judicial e a obtenção de medida liminar para que fosse realizado.

À falta de pleito indenizatório decorrente do alegado prejuízo de natureza patrimonial, o verificado atraso na execução do serviço, por si só, não enseja o arbitramento de elevada indenização, para fins de ressarcimento do dano moral alegado, tal qual verifico ocorrer diante do valor arbitrado na sentença (R$ 14.120,00), razão pela qual proponho sua redução por este Órgão Colegiado.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em harmonia com o que este egrégio Tribunal vem arbitrando em demandas de semelhante natureza.

Ante o exposto,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento parcial
, tão somente, para reduzir a indenização por dano moral ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.